Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710179-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE BRAZ SATURNINO, JOSE BRAZ SATURNINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão (ID 187187009) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de execução extrajudicial (processo n. 0704736-52.2022.8.07.0010) ajuizada pelo agravante contra José Braz Saturnino e José Braz Saturnino - ME, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper. Em suas razões recursais (ID 53272828), o agravante sustenta que o Sniper é um sistema disponibilizado pelo CNJ para garantir maior efetividade ao bloqueio de valores e dificultar a ocultação proposital de verbas, dando efetividade às determinações judiciais. Afirma constar no site do CNJ notícia de que o sistema é eficaz e já está em funcionamento. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Argumenta estar presente a probabilidade do direito, porquanto a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente. Em relação ao risco ao resultado útil do processo, defende que há a possibilidade do agravante não receber o seu crédito, pois não tem tido sucesso em localizar os bens do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Ademais, alega que “não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e o princípio da cooperação.” Pleiteia, portanto, a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a medida vindicada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 56951765 e 56951766. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observa-se que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo da execução a realização de consulta ao novel Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para localizar bens ou ativos em nome da parte executada/agravada (ID de origem 185125482). O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID de origem 175330509): Inicialmente, verifico que já foram deferidas diversas pesquisas de bens da parte executada nos autos, todas infrutíferas. Cumpre esclarecer que o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) se apresenta como pesquisa extraordinária em relação a devedores que pareçam ostentar elevado padrão de renda, mas se esquivem de realizar os pagamentos. Na atualidade, são investigados vínculos societários com empresas; embarcações e aeronaves (bens de valores elevadíssimos e pouco comuns); conferência de contracheque ou contrato no Portão da Transparência Federal (sistema de livre acesso ao cidadão); relação de Processos Judiciais do devedor (o que pode ser verificado pelo credor nos sites dos Tribunais). Soma-se a isso ao fato de que os sistemas consultados são de livre acesso aos credores, sem necessidade de requisição judicial. Também, diante das diligências já efetuadas na busca de bens da parte devedora, observa-se que, se houvesse patrimônio rastreável, este teria aparecido nas buscas já realizadas. Neste mesmo sentido vêm entendendo este Tribunal: (...) 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista dos autos, o pedido formulado se apresenta como pesquisa patrimonial aleatória, sem que o exequente tenha trazido qualquer indício, ainda que mínimo, da utilidade e efetividade da medida que pleiteia, tampouco se encontra qualquer alicerce fático nas frustradas medidas já implementadas. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias para a localização de bens da parte executada, não se facultando ao exequente a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição ao argumento do princípio da cooperação, sobretudo porque o feito executivo é promovido no seu exclusivo interesse. A intervenção do Poder Judiciário se limita às situações em que o credor, fundamentadamente, não consiga realizar por conta própria, sob pena do Juízo substituir a parte nos seus deveres processuais, em nítida ofensa à sua imparcialidade e sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. Nesse sentido, tem sido o entendimento deste e. TJDFT: (...)1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. (...) (TJ-DF 07317617020228070000 1689507, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023) Logo, por não haver situação de excepcionalidade, tampouco demonstração de que a parte executada tenha padrão de renda elevado, e que esteja a esconder bens vultosos (aeronaves, embarcações, cotas de empresas), não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do SNIPER. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa patrimonial no referido sistema SNIPER. Segundo portal do CNJ1, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas. Contudo, essa ferramenta ainda se encontra em fase de implantação, sem a integração de determinados bancos de dados capazes de revelar informações inéditas, para além dos sistemas de acesso usual. Nessa medida, extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 31/5/2022 (ID 126394697) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor, nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud (IDs 178490725, 183747756 e 184515400 do processo de referência), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável do executado, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas, da limitação operacional do novo sistema, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Disponível em: //www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 15/3/2024